Tribunal: TCU
Processo: 040.953/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4128/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.953/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Barcelos de Assumpcao (XXX.134.488-XX); Erica Correa Gomes do Horto (XXX.209.928-XX); Flavio Santos Nascimento (XXX.567.535-XX); Flavio Vidinha Lobo (XXX.139.007-XX); Flavio Welter Nunes (XXX.084.430-XX); Francisco Marcio Fontes de Lima (XXX.059.994-XX); Francisco Reinaldo Silva Rodrigues (XXX.354.473-XX); Franklin Batista da Costa (XXX.606.592-XX); Liene Kemper Leite (XXX.173.482-XX); Sergio Luiz Andreazza (XXX.124.430-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.